Tribunal: STF
Processo: ARE 1263421
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa.
    O primeiro recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FAZENDA PUBLICA - Inadimplemento de contrato administrativo de fornecimento de pães a diversos órgãos do Município de Santo André - Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - Empresa pública prestadora de serviços públicos - O Cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública- Súmula 339 do STJ - O efeito processual da revelia se aplica à Fazenda Pública - O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade dos interesses em discussão, não operando contra ela a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não se exime de prová-los em juízo - Comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado - Pedido monitório amparado em farta prova documental, que não foi impugnada sequer em sede recursal, com a demonstração inequívoca da celebração do contrato administrativo, da prestação dos serviços e do recebimento dos produtos pela Administração - Obrigação de pagamento sob pena de enriquecimento sem causa da Administração -Sentença de constituição do título executivo mantida - Recurso improvido”. (eDOC 5, p. 13)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 7, p. 11) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 175 do texto constitucional.
    Em suas razões a recorrente alega, em síntese, que por ser empresa pública prestadora de serviço público sem finalidades econômicas está sujeita ao regime de execução da Fazenda Pública. (eDOC 9, p. 12)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Inicialmente, deve-se asseverar que a jurisprudência pacificou o entendimento de que não há qualquer restrição quanto à aplicação do procedimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, cuja execução era prevista nos artigos 730 e seguintes do CPC/1973, vigente à época da propositura, e, agora, encontra-se disciplinada nos artigos 700 e seguintes do CPC/2015”. (eDOC 5, p. 15)
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido assentou que a Fazenda Pública submete-se ao procedimento da ação monitória; por outro lado, a parte recorrente sustenta que lhe deve ser aplicado o regime processual da Fazenda Pública.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Logo, o primeiro recurso não pode ser conhecido.
    O segundo recurso extraordinário foi interposto contra decisão do relator que negou seguimento a recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 14, p. 44)
    Tal recurso também não merece prosperar. 
    Conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 
    No presente caso, a parte recorrente não esgotou as vias ordinárias cabíveis, tendo em vista que interpôs o recurso extraordinário contra decisão monocrática quando ainda era cabível agravo interno. Nesses termos, incide no caso a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 281/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973”. (ARE 998.891 ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.177.904 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente